Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-68.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018901-68.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIANE ASMANN - CPF: 905.367.971-53 (RECORRENTE), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), WELLINGTON CORREIA DOS REIS - CNPJ: 31.353.068/0001-88 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
falha

na

prestação
de
serviços

foi

dirimida
pela
sentença
e o
recurso

ataca

tão

somente

o
valor da
indenização

por

danos

morais
,
visando
a
sua

majoração
,
razão
pela
qual

a

análise
se
restringirá

a

essa

questão

específica
.
O
quant
um
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
2
53.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
, o tempo do
atraso
de
voo
,
acima
de 20 horas,e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tal

como o fato de ter que aguar dar o voo de retorno

somente
para o
dia

seguinte
,
bem

como
a
perda
de
uma

estadia
,
obrigando
a
consumidora
a
pagar
a
respectiva

diária

pelo

dia
a
mais
que
permaneceu
no hotel, o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 2.000,00)
mostra
-se
reduzido
e
deve

ser

majora
do
para
R$ 6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.09
9/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018901-68.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
KATIANE ASMANN

Recorridos
:
WELLINGTON CORREIA DOS REIS 03796801145 e TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KATIANE ASMANN
aj
uizou

reclamação

indenizatória

em

face
de TAM LINHAS AÉREAS S.A. e WELLINGTON CORREIA DOS REIS 03796801145.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas

em

razão
do
cancelamento
da
passagem

aérea

da parte
reclamante
, que
culminou

num

atraso
de 24 horas e
na

perda
de
uma

diária
de
estadia

em
hotel.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar

as empresas

recorridas

ao

pagamento
de R$ 230
,00
, a
título
de
dano
material, e R$ 2.000,00, a
título
d
e
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que o quantum
indenizatório
do
dano
moral,
fixado

pelo

juízo
singular, é
ínfimo
e
requereu

sua

majoração
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
reclamada

TAM LINHAS AÉREAS S.A. com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

Em

relação
à
parte

recorrida
WELLINGTON CORREIA DOS REIS 03796801145,
por

ser
revel,
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarra
zões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

A controvérsia em relação à falha na prestação de serviços das partes reclamadas foi dirimida pela sentença e o recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa ques
tão específica.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do
Código
Civil.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quan
to
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fo
ra
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irr
isória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NU
NES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios e c onsiderando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o tempo do
atraso
de
voo
, que
ultrapassou
20 horas,
somado

ainda

às

peculiaridades
do
caso

concreto
,
tal

como
o
fato
de que a
consumidora

precisou

aguardar
o
seu

voo
de
retorno
que
ocorreria

somente

no
dia

seguinte

ao

originariamente

programado
,
assim

como
a
perda
de
uma

estadia
,
obrigando
a
parte

reclamante
a
suportar
o
gasto
com a
respectiva

diária

pelo

dia
a
mais
que
permaneceu
no hotel, o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 2.000,00)
mostra
-se
reduzid
o
e
deve

ser

majorado
para
R$ 6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1010931-59.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023
,
publicado
no DJE 16/09/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
majorar
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral para
o
valor de
R$
6.000,00
(
seis
mil
reais
)
. No
mais
,
mantém
-se

inalterada

a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Cost
a Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024